Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo com fulcro no art. 310 da Lei 9.503/97, à pena de 6(seis) meses de detenção, regime inicial de cumprimento aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções. Em suas razões recursais, a defesa pede a substituição da pena restritiva de direito por multa, sob o argumento de que o réu é primário e tem bons antecedentes.
2. Recurso cabível e tempestivo, contrarrazões apresentadas (ID 49859873). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 50406287).
3. Primeiramente destaca-se que o réu confessou a prática delitiva de permitir que seu irmão, menor e sem carteira de habilitação à ocasião conduzisse a motocicleta. Na sentença condenatória, a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direitos. Consigne-se que anteriormente foi homologada a proposta de transação penal na prestação pecuniária no valor de R$300,00 (trezentos reais) para pagamento em três parcelas (ID 49859719) e em razão do descumprimento o benefício foi revogado (ID 49859770).
4. O tipo penal previsto no art. 310 do CTB tem como preceito secundário a aplicação alternativa de pena privativa de liberdade ou de pena de multa, a se dar conforme critério do juiz sentenciante. No caso dos autos, o juízo da origem afastou justificadamente a aplicação da pena de multa, de forma isolada, por entender não ser recomendável, bem como que tal alternativa disposta é faculdade do julgador. Com efeito, o magistrado sentenciante se utilizou da margem legal de discricionariedade para cominar a pena adequada ao caso, considerando a necessidade de resposta estatal efetiva à conduta do apelante, não havendo sentido em aplicar-lhe multa à título de substituição, por se tratar de medida inócua.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.